Tribunal: TJBA
Processo: 8060589-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060589-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

APELADO: CLINICA PSICOESPACO LTDA

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (REABILITAÇÃO). CLÍNICA CREDENCIADA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFUSÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO. MÉRITO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA AFASTADA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITO DE EXECUTORIEDADE (ART. 784, III, CPC) NÃO EXIGÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC). JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E PROTOCOLOS DE FATURAMENTO. RÉ QUE NÃO COMPROVOU FATO EXTINTIVO DO DIREITO (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU DE GLOSAS LEGÍTIMAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID 91897431) interposta pela operadora de saúde (Ré) contra a sentença (ID 91897429) que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido de clínica credenciada (Autora), condenando a Ré ao pagamento de R$ 22.642,02 por serviços de reabilitação prestados e inadimplidos entre janeiro e julho de 2022.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Ação de Cobrança é a via adequada, mesmo diante de contrato sem duas testemunhas; (ii) analisar se o conjunto probatório (contrato assinado, NFs e protocolos) é suficiente para demonstrar a relação jurídica e a prestação dos serviços; e (iii) verificar a correta distribuição do ônus da prova (Art. 373, CPC) quanto ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Ação de Cobrança é a via processual adequada para a pretensão de recebimento de valores, quando se busca a formação de um título executivo judicial. A alegação de inadequação da via eleita, baseada na ausência de requisitos de título executivo (falta de testemunhas), confunde a ação de conhecimento com a ação de execução. Preliminar rejeitada.

2. A alegação de inexistência de relação jurídica é manifestamente improcedente. A Autora/Apelada colacionou aos autos o Contrato de Prestação de Serviços (ID 91897277), devidamente assinado pelos representantes de ambas as partes, o que constitui prova robusta do vínculo obrigacional.

3. A tese recursal de que o contrato não tem força probatória por ausência de duas testemunhas é descabida. Tal requisito, previsto no art. 784, III, do CPC, refere-se à
executoriedade
do título, sendo absolutamente irrelevante para a validade ou força probatória do instrumento em sede de Ação de Cobrança (cognitiva).

4. A Apelada (Autora) cumpriu integralmente seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC), demonstrando o fato constitutivo de seu direito através do contrato, dos protocolos de faturamento e das notas fiscais emitidas (IDs 91897278-91897283).

5. Cabia à Apelante (Ré), nos termos do Art. 373, II, do CPC, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, como o pagamento ou a existência de glosas legítimas que justificassem o não repasse, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A jurisprudência pátria reconhece a validade da obrigação quando a contratação é devidamente comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1. Em Ação de Cobrança (procedimento cognitivo), o contrato assinado pelas partes é prova suficiente da relação jurídica, sendo irrelevante a ausência de testemunhas instrumentárias (Art. 784, III, CPC), requisito este exigido apenas para a Ação de Execução.

2.

Comprovado o fato constitutivo do direito do autor (contrato e prestação de serviços), cabe ao réu o ônus de provar o pagamento ou outro fato extintivo/modificativo (Art. 373, II, CPC), sob pena de procedência do pedido de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060589-95.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como Apelada CLÍNICA PSICOESPACO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça